Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ELETRÔNICO. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 830, CAPUT, DO CPC. ARRESTO CAUTELAR. ART. 300 CPC. INADEQUAÇÃO.
1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC visa assegurar a conversão em penhora nas situações em que restar frustrada a localização do devedor, e não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar de arresto/sequestro prevista no art. 301 do CPC.
2. Caso o executado não seja localizado, a lei autoriza o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, que proceda ao arresto de bens a fim de garantir a execução (art. 830, caput, CPC).
3. Sendo o arresto uma antecipação da penhora, são subsidiariamente aplicáveis as mesmas cautelas de sigilo das constrições eletrônicas, a fim de evitar sua frustração.
4. Deu-se provimento ao recurso.